Tribunal: TJDFT
Processo: 0756846-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.051,28. Em preliminar, aduz que não há interesse de agir, uma vez que não há prova de resistência administrativa. Quanto ao mérito, aduz que não houve conduta lesiva, já que não se pode impor ao ente federativo o custeio de tratamento escolhido pelo autor e seus familiares junto à iniciativa privada. Argumenta que a procedência do pedido autoral viola o princípio da isonomia, da reserva do possível e do equilíbrio orçamentário. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Recorrente dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49465452).
III. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a parte autora demonstrou utilidade e necessidade no ajuizamento da demanda.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Todavia, para caracterizar a responsabilidade civil do Estado por omissão é necessária a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa.
V. Cuida-se de ação em que o autor pretende o ressarcimento de despesas havidas em 15/07/2022, com medicamentos adquiridos em favor de seu filho. Em que pese a ausência de comprovação de solicitação do medicamento na via administrativa, o documento de ID 49465442, o qual consiste em cópia de ação ajuizada posteriormente pelo autor com pedido de obrigação de fazer de fornecimento da medicação objeto dos autos, leva à comprovação das suas alegações. Consta ofício encaminhado ao ente solicitando a medicação, bem como determinação judicial mediante antecipação de tutela em 18/10/2022, a qual não foi cumprida, indicando que, de fato, a medicação estava em falta.
VI. Acrescenta-se que os relatórios médicos anexados aos autos de no 0716313-03.2022.8.07.0018 indicam que a demora no tratamento enseja risco de vida, sofrimento psíquico, dores físicas, comprometendo a segurança e eficácia do tratamento (ID 49465442). Assim, a falta de pedido formal, escrito, administrativo, por si só, não exime e ente estatal da responsabilidade. Registre-se que se trata de paciente com epilepsia, transtorno do espectro altista, pessoa com deficiência física (múltiplas), além de restrita a cadeira de rodas (ID 49465433). Não é crível esperar do genitor longa espera que colocaria a vida e saúde de seu filho em risco, sendo compreensível a aquisição do medicamento. Nestes termos deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos. Confira-se julgado desta e. Turma Recursal: (Acórdão 1251916, 07432583820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.